Tribunal: CARF
Processo: 15374.920007/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.920007/2008-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.091 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
GILAT-TO HOME BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Ausente o Conselheiro Murillo Lo Visco, substituído pelo Conselheiro
Wilson Kazumi Nakayama, suplente convocado

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula
Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente) e Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente Convocado). Ausente o Conselheiro Murillo Lo Visco.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ), ao qual farei, ao final, as
complementações necessárias:
Trata o processo das DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO a seguir, na qual a
interessada pretende compensar débitos com crédito decorrente de saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2004, no valor de R$ 73.364,27:
(...)
As DCOMP foram analisadas em procedimentos informatizados, resultando em NÃO
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. De acordo com o Despacho Decisório de
fls. 15, no de rastreamento 848617522, o julgamento teve a seguinte fundamentação:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.920007/2008-34
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.091 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920007/2008-34

“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
Constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na Declaração de
Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), correspondente ao
período de apuração do crédito informado no PER/DCOMP, consta contribuição
social a pagar.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 73.364,27
Valor da contribuição social a pagar na DIPJ: R$ 91.964,39”
Enquadramento Legal: Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da
IN RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 20/10/2009, fls. 224.
Inconformada, a GILAT DO BRASIL, CNPJ. 03.177.720/200115, na qualidade de
incorporadora da interessada, apresentou manifestação de inconformidade em
19/11/2009, fls. 04/14, alegando que:
- teria que recolher CSLL no final do período o valor de R$ 91.964,39, mas, tendo em
vista no decorrer do ano já tinha recolhido, a título de pagamento por estimativa, o
montante de R$ 164.607,58, faz jus ao crédito de R$ 72.643,19.
- os valores recolhidos a título de estimativa não foram lançados na Ficha 17, ficha do
cálculo da CSLL, mas foram perfeitamente registrados na Ficha 16 da DIPJ, que
demonstra o recolhimento por estimativa no total de R$ 164.607,58.
- não existe dúvida quanto ao crédito, tendo apresentado as DCOMP para compensar os
débitos.
- não teve oportunidade de esclarecer, mas afirma que mero erro formal no
preenchimento da DIPJ não pode operar quaisquer efeitos que a prejudique, por força
dos princípios constitucionais.
- é dever da Administração Pública investigar e valorar os fatos que dão ensejo a uma
cobrança, devendo buscar a verdade material.
- requer que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, e dado provimento a
manifestação de inconformidade.

Em 12 de março de 2013, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro I (RJ), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
COMPROVADO NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação da certeza e liquidez do crédito, requisitos necessários para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66
do Código Tributário Nacional, acarreta o indeferimento do pedido e a não
homologação das compensações.

Cientificada, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 259/269, no
qual alega que, como o saldo negativo de 2002 que deu origem às compensações efetuadas no
presente processo não foi reconhecido pela Receita Federal (o que levou a não homologação das
compensações) a empresa efetuou o pagamento integral dos valores devidos a título de
estimativas mensais no ano de 2004. Sendo assim, em que pese a não homologação dos
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.091 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920007/2008-34

negativos, o pagamento posteriormente realizado legitimaria o crédito em discussão no presente
processo.
É o relatório

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
O direito creditório não foi reconhecido uma vez que, com base na DIPJ/2005,
ano-calendário de 2004, o resultado foi de CSLL a pagar no valor de R$ 91.964,39, e não de
saldo negativo no valor de R$ 73.364,27.
A interessada afirma que recolheu a título de estimativas de CSLL o total de R$
164.607,58, o que comprovaria o crédito de R$ 72.643,19. Aduz que mero erro na DIPJ/2005
não pode acarretar no indeferimento do pedido, e que não teve oportunidade de esclarecer.
Alega, ainda, que a autoridade administrativa deve perseguir a verdade material.
A decisão recorrida, por sua vez, entendeu que o alegado direito creditório não
restou comprovado, pelos motivos abaixo transcritos: Da análise desta Ficha 16 da DIPJ/2005 –Cálculo da Contrib
Ocorre que não constam nos autos os Comprovantes de Retenção, que são fornecidos
pelas fontes pagadoras. Ainda, em pesquisa aos sistemas da Receita Federal do Brasil,
não foi verificado qualquer recolhimento.
Continuando a análise das declarações, tendo como base as DCTF apresentadas,
verifiquei que a interessada compensou algumas estimativas de CSLL do ano-calendário
de 2004 por meio das seguintes Declarações de Compensação:
(...)
Ocorre que todas as Declarações de Compensação foram não homologadas,
considerando as Decisões acostadas aos autos às fls. 239/240. Ainda, em pesquisas aos
sistemas, foi apresentada manifestação de inconformidade apenas em face da DCOMP
no 24375.82544.110804.1.3.03–1277. Após julgamento, a 4o Turma desta Delegacia de
Julgamento do Brasil manteve a decisão de não homologar as compensações, em
Acórdão no 1242.095, na sessão de 09 de novembro de 2011.
Do exposto, como não restou comprovado o recolhimento das estimativas de CSLL do
ano-calendário 2004, concluo que não há apuração de saldo negativo para este período.

No ano-calendário de 2004, a contribuinte declarou o crédito advindo do saldo
negativo relativo ao ano-calendário de 2002 para compensar a contribuição apurada por
estimativa no ano de 2004, no valor de 164.607,58.
Tendo em vista que a contribuinte apurou ao final do ano-calendário de 2004 que
a CSLL a recolher correspondia ao montante de R$ 91.964,39 e efetuado as antecipações das
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.091 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920007/2008-34

estimativas no total de R$ 164.607,58, teria restado saldo negativo de CSLL a ser compensado
nos exercícios subsequentes.
No entanto, como o saldo negativo relativo ao ano-calendário de 2002 não foi
reconhecido pela Receita Federal o que teria acarretado a não homologação das compensações
subsequentes, a empresa alega, em grau de recurso que efetuou o pagamento integral dos valores
devidos a título de estimativas mensais de CSLL no ano de 2004, no parcelamento concedido
pela Lei no 11.941/09.
Em face do exposto, o presente voto é no sentido de CONVERTER o julgamento
em diligência para que a delegacia de origem, diante dos documentos juntados pelo contribuinte
ao presente Recurso Voluntário, confirme se o crédito relativo ao saldo negativo cujas
compensações foram glosada foi integralmente recolhido no âmbito do parcelamento promovido
pela Lei no 11.941/09.

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital